Tribunal: STM
Processo: 7001290-74.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001290-74.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEUSDETE ANTONIO NOGUEIRA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEUSDETE ANTONIO NOGUEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar
da União para processar e julgar o feito; por maioria, preliminarmente, de ofício,
declarou a nulidade da Ação Penal Militar, desde a instauração do Conselho
Permanente de Justiça, para firmar a competência do Conselho Especial de
Justiça para o processamento e o julgamento da APM n° 67-10.2017.7.12.0012,
ex vi do art. 27, inciso I, da Lei n° 8.457/92, com o respeito ao princípio non
reformatio in pejus indireta pela instância de origem, nos termos do voto da
Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES declaravam, de ofício, a nulidade da Sentença monocrática
lavrada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
proferida em 19.7.2019, e de todos os atos dela decorrentes, fixando a
competência do CEJEx para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 67-
10.2017.7.12.0012, e determinavam a baixa dos autos à instância de origem
para o regular prosseguimento do feito.
Acompanharam o voto da Revisora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relatora para Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora).
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) fará voto vencido.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES não
participaram da votação da preliminar suscitada de ofício pela Ministra Revisora.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 14:06:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218970d9b3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001290-74.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA E
RELATORA P/
O ACÓRDÃO: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. MPM. HOMICÍDIO TENTADO. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA.
RÉU OFICIAL DA RESERVA REMUNERADA DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA E DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO REALIZADO PELO JUIZ
FEDERAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL DESDE A INSTAURAÇÃO DO ESCABINATO.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Não há falar em incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o processamento
e o julgamento do feito por estar-se diante de condutas perpetradas por Oficial da reserva
remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre/AC, que veio a ser condenado por ter
desobedecido e desacatado militares federais em serviço, além de ter sido absolvido da
prática de tentativa de homicídio. Anote-se, pois, ser o sujeito ativo, na condição de Major
da PM RR, considerado militar para fins de aplicação da Lei adjetiva castrense por esta
especializada, e não civil. Vale dizer, o próprio Codex, em seu art. 9º, inciso III, alínea "d",
prevê que o delito perpetrado por tal combatente da reserva, contra militar no
desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, ainda
que fora de lugar sujeito a administração castrense, é considerado crime militar em
tempo de paz. Rejeição da preliminar de incompetência da JMU. Decisão por
unanimidade.
Afigura-se não ser plausível a fixação da competência do Conselho Permanente de Justiça
e/ou a atuação do Juiz Federal da JMU, de forma monocrática, por explícita violação aos
postulados magnos insculpidos na Carta da República. Adequado é firmar-se a
competência do Conselho Especial de Justiça por ser forçoso reconhecer ao Oficial de
corporação estadual as prerrogativas insculpidas no art. 13 do Diploma adjetivo
castrense.
Acolhimento da preliminar suscitada, ex officio, para declarar a nulidade da Ação Penal
Militar, desde a instauração do Conselho Permanente de Justiça, com o respeito ao
princípio non reformatio in pejus indireta pela instância de origem. Acolhimento da
preliminar. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito; e, por maioria,
preliminarmente, de ofício, em declarar a nulidade da Ação Penal Militar, desde a instauração do
Conselho Permanente de Justiça, para firmar a competência do Conselho Especial de Justiça para o
processamento e o julgamento da APM n° 67-10.2017.7.12.0012, ex vi do art. 27, inciso I, da Lei n°
8.457/92, com o respeito ao princípio non reformatio in pejus indireta pela instância de origem.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 14:06:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218970d9b3
Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora e Relatora para o Acórdão

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Maj PM RR DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA e pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR em face da Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da
Auditoria da 12ª CJM que, em 19/7/2019, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu
das sanções do art. 205, c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art.
439, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar; e para condená-lo à pena de 7 (sete) meses
de detenção, como incurso no art. 301, caput, por desclassificação do art. 177, e no art. 299, na forma do
art. 79, todos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade, a detração penal e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia (evento 1, documento 6, da APM), in verbis:
"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 18 de fevereiro de 2017, em
posto de bloqueio e controle de estradas, montado pelo Grupo de Combate de Fronteira -
4º BIS, o denunciado, mediante violência, desobedeceu ordem de parada, tentou disparar
arma de fogo em direção ao 3º Sgt Yves Almeida Pereira e desacatou militares que
estavam presentes no momento dos fatos.
Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 19h30, o denunciado, policial
militar aposentado, conduzindo o veículo marca Toyota, modelo Hilux, placa NXS 377,
colidiu com o veículo marca GMC, modelo S10, placa JYS 9040, que estava sendo
revistado por militares em Posto de Bloqueio e Controle de Estradas, instalado no âmbito
da Operação Curaretinga, localizado no Bairro Distrito Industrial, em Rio Branco/AC.
Após a colisão, o Cb Mário Silvio de Oliveira Neto ordenou que o denunciado desligasse o
veículo e desembarcasse, não sendo obedecido. Verificando a resistência do denunciado,
o Sgt. Yves Pereira assumiu a abordagem, reiterando o comando de parada e
desembarque.
Desobedecendo as ordens, o denunciado ligou o veículo e, tentou direcioná-lo contra os
militares, com o fim de abandonar o local da colisão. Percebendo a ação do denunciado, o
Sd Mário Marcelo Nascimento de Lima Júnior tentou desligar o veículo e retirar a chave do
contato, sendo agredido pelo denunciado. Ato Contínuo, o Sgt Yves Pereira conseguiu
abrir a porta do carro e iniciou os procedimentos para retirar o requerido do veículo,
momento em que o investigado apontou uma pistola calibre .380 contra o peito
do militar, acionando por no mínimo duas vezes o gatilho, sem deflagrar o disparo (fls.
08, 25, 30, 36 e 37).
A pistola em questão encontrava-se alimentada com uma única munição, no carregador e
não na câmara de explosão, fato que, possivelmente, impediu o disparo, não impedindo,
no entanto, o municiamento.
A partir desse ato, o Cb Neto executou um disparo de advertência, que, possivelmente,
desorientou o investigado e o fez largar o armamento. Após, o denunciado foi retirado do
veículo e conduzido para a calçada, onde, utilizando palavras de baixo calão, passou a
ofender o Sgt Yves Pereira, mandando o militar "tomar no cú", (fls. 36), desacatando
também, outros militares presentes.
Por se tratar de um oficial aposentado da Polícia Militar, o denunciado foi entregue ao
Superior de Dia da PM/AC, sendo conduzido para a delegacia de Flagrantes da Polícia
Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 14:06:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218970d9b3
As testemunhas são uníssonas em afirmar que o denunciado estava visivelmente
embriagado.
Assim agindo, DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA, livre e conscientemente, praticou
resistência mediante violência, tentou matar militar em serviço e desacatou militares no
exercício da função de natureza militar, ofendendo, por todos os atos, a Administração
Militar.
Ante o exposto, DENUNCIO DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA ̧ perante esse r. Juízo, como
incurso nas sanções dos artigos 177, 205 c/c art. 30, II e 299, todos do Código Penal
Militar (...)".
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos:
Portaria nº 19 - AsseApAsJurd/S1/CFron AC/4ºBIS, de 22/2/2017, que instaurou o Inquérito Policial Militar
●
(evento 1, documento 1, fl. 6, da APM);
Boletim de ocorrência, datado de 18/2/2017, com relatos de: tentativa de homicídio, resistência,
●
desobediência, desacato e direção sob influência de álcool (evento 1, documento 1, fls. 8/10, da APM);
Auto de Prisão em Flagrante, lavrado pela Delegacia Central de Polícia Civil de Flagrantes do Estado do
●
Acre/AC (evento 1, documento 2, da APM);
Termo de Justificativa de emprego de algemas (evento 1, documento 2, fl. 6, da APM);
●
Relatório e Solução do IPM (evento 1, documento 4, da APM);
●
Ocorrência Off-line nº 1202/2017 - 4ª DRPC, de 9/3/2017, em que se relata o furto da pistola CZ, Duty 07,
●
oxidada, com 10 (dez) munições em seu carregador (evento 1, documento 3, fls. 28/29, da APM);
Escala de Serviço (evento 1, documento 5, fls. 7/8, da APM);
●
Normas de Conduta para emprego de Tropa do Comando Militar da Amazônia (evento 1, documento 5, fls.
●
9/37, da APM);
Imagens fotográficas e filmagens relativas à abordagem do Posto de Bloqueio e Controle de Estradas
●
(evento 42, da APM);
Sindicância Sumária nº 87/19, instaurada pela Polícia Militar do Estado do Acre (evento 69, da APM);
●
Folha de Alterações Militares (evento 70, documento 4, da APM);
●
Sentença proferida nos autos do Processo nº 0001757-32.2017.8.01.0001, da 3ª Vara Criminal da Comarca
●
de Rio Branco, em que o acusado restou absolvido do crime previsto no art. 306, §1º, inciso II, do Código
de Trânsito Brasileiro, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (evento 70,
documento 5, da APM); e
Folha de antecedentes criminais (evento 4, da Apelação).
●
A Denúncia foi recebida em 31/7/2017 (evento 1, documento 7, da APM), e o acusado citado em
29/8/2017 (evento 1, documento 9, fls. 2/3, da APM).
Certidões de instauração do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, relativamente aos 2º e 3º
Trimestres de 2018, acostadas aos autos (eventos 9 e 32, da APM).
O ofendido, 3ºSgt Yves Almeida Pereira, foi ouvido em 17/5/2018 (evento 12, da APM), e as testemunhas
ministeriais, Antônio Alves Ferreira e ex-Cb Mário Silvio de Oliveira Neto, inquiridas em 16/8/2018 (evento
37, da APM). O MPM desistiu da inquirição do Sd Mário Marcelo Nascimento de Lima Júnior.
Ato contínuo, o Conselho de Justiça determinou fosse oficiado o Comando de Fronteira Acre / 4º Batalhão
de Infantaria de Selva, para o encaminhamento de possíveis filmagens dos fatos que deram origem ao
Processo nº 67-10.2017.7.12.0012 (evento 34, da APM). Por meio do Ofício nº 93-
AsseApAsJurd/CFronAC/4°BIS, foram encaminhadas as diligências requisitadas (evento 42, da APM).
Em 17/1/2019, diante da nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União, o Juiz Federal
chamou o feito à ordem e passou a atuar de forma monocrática nos autos (evento 57, da APM).
Dada vista à Defesa, para os fins do art. 417, § 2°, do CPPM, a Defensoria Pública da União arrolou a
testemunha Erivaldo Damasceno Carvalho, que foi devidamente inquirida (evento 60, vídeos 1/4, da
APM).
O acusado foi qualificado e interrogado (evento 60, vídeos 5/13, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet requereu a vinda aos autos da Sindicância instaurada pela Polícia

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 14:06:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218970d9b3
Militar do Estado do Acre, relativamente à conduta do Maj PM RR DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA (evento
63, da APM). Foi juntada ao feito a Sindicância Sumária nº 87/19 (evento 69, da APM).
A seu turno, a DPU requereu a juntada das Folhas de Alterações Militares do acusado (evento 70,
documento 4, da APM), bem como da Sentença proferida nos autos do Processo nº 0001757-
32.2017.8.01.0001, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC, em que o réu restou absolvido do
crime previsto no art. 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Conduzir veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), com base no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (evento 70, documento 5, da APM).
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial afirmou ter restado demonstrada a prática dos crimes de
resistência mediante ameaça, homicídio tentado e desacato, indicando trechos da prova oral produzida,
pelo que pugnou pela condenação do agente, como incurso nos arts. 177, 205 c/c o art. 30, inciso II e
299, todos do CPM (evento 75, da APM).
A Defensoria Pública da União sustentou, preliminarmente, ante a ausência de oportunização de
apresentação de sustentação oral, pela ofensa ao devido processo legal, ao direito de o réu acompanhar
o andamento do processo e à necessidade de utilização de soluções dentro do CPPM; além de aduzir
acerca da incompetência absoluta da JMU para processar e julgar o réu civil. No mérito, requereu a
absolvição do assistido, com fulcro no art. 439, alíneas "a", "b" ou "e", do CPPM, e, subsidiariamente, a
fixação da pena em seu mínimo legal (evento 78, da APM).
O Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM rejeitou as preliminares suscitadas pela DPU e, no
mérito, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu PM RR DEUSDETE ANTÔNIO
NOGUEIRA do crime capitulado no art. 205, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, com fundamento no art.
439, alíneas "b" e "e", do CPPM; e para condená-lo, operando a emendatio libelli, pelo crime de
desobediência, previsto no art. 301, e pelo crime de desacato, previsto no art. 299, na forma do art. 79,
todos do CPM, à pena de 7 (sete) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e a detração penal.
A Sentença foi disponibilizada em 19/7/2019 (evento 82, da APM), tendo sido o Parquet Castrense e a
DPU intimados em 29/7/2019 (evento 86, da APM).
O Ministério Público Militar interpôs tempestiva Apelação em 29/7/2019 (evento 87, da APM) e, em
20/8/2019, apresentou suas Razões (evento 94, da APM), nas quais pleiteou a condenação do acusado
nas sanções do art. 177, 205, c/c o art. 30, inciso II, e 299, todos do Código Penal Castrense, com base
nas seguintes premissas: (i) no tocante à tentativa de homicídio, que as inconsistências apuradas das
oitivas testemunhais foram insignificantes e não infirmaram a dinâmica dos fatos, sendo inaplicável,
portanto, o princípio in dubio pro reo. Aduziu acerca do
standard de prova beyond a reasonable doubt, da aptidão da pistola ao disparo e da impropriedade dos
julgados colacionados, os quais embasaram a absolvição; e, (ii) quanto ao delito de resistência mediante
ameaça, explanou terem as oitivas ministeriais comprovado a resistência do réu, restando inconteste o
seu agir violento, as ofensas e as ameaças por ele proferidas e o apontamento da arma de fogo em
direção a militar em serviço.
Em Contrarrazões (evento 103, da APM), a DPU postulou pela declaração de nulidade da APM em face da
ofensa ao princípio do juiz natural, porquanto ausente a condição "status militar federal", e,
alternativamente, pela manutenção da Sentença a quo, no tocante à absolvição do delito de homicídio
tentado, pugnando pela absolvição dos demais tipos penais imputados ao acusado.
Também irresignada, em 2/8/2019, a DPU interpôs tempestiva Apelação (evento 88, da APM) e, em
23/9/2019, apresentou suas Razões (evento 97, da APM), nas quais requereu, preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade da Ação Penal Militar ante a incompetência absoluta da JMU, para processar
e julgar feito envolvendo réu civil. Sustentou acerca da ausência de condição de prosseguibilidade da
APM, em virtude de o réu não ostentar a condição de militar das FFAA, para além de aduzir acerca da
violação aos princípios do juiz natural e da igualdade.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 14:06:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218970d9b3
No mérito, transcreveu os depoimentos prestados em fase judicial e, em síntese, afirmou a inexistência
de provas aptas a comprovar as práticas delitivas, pelo que pugnou pela absolvição do assistido, com
fundamento no art. 439, alíneas "a", "b" ou "e", do CPPM. Na oportunidade, apresentou as seguintes
teses: (i) quanto ao homicídio tentado, sustentou a ausência de comprovação do elemento subjetivo do
tipo "dolo em matar alguém"; (ii) referente ao delito de resistência, relatou ter o assistido apenas se
indignado com a errônea posição do Posto de Bloqueio, sem que restasse comprovado qualquer ato de
violência ou ameaça; (iii) concernente à desobediência, afirmou ter a barreira sido montada em local
ermo e sem iluminação, razão pela qual o réu não conseguiu realizar a frenagem de seu veículo; e, por
fim, (iv) quanto ao desacato, pontuou os excessos cometidos pelos militares, afirmando ser a irritação do
réu apenas uma resposta à situação enfrentada, frisando ter o agente se manifestado "contra o local que
ficava o posto e não contra a pessoa do militar ou contra a Administração Pública".
Em Contrarrazões (evento 100, da APM), o MPM requereu o desprovimento do Recurso defensivo,
ressaltando a inexistência de nulidades e a comprovação da autoria e da materialidade delitivas.
Nesta instância, o Dr. José Garcia de Freitas Júnior, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, em Parecer
(evento 6, da Apelação), manifestou-se pelo conhecimento dos Apelos, pelo não provimento do Apelo
defensivo e pelo provimento do Recurso ministerial, diante de acervo probatório contundente em
confirmar os fatos narrados na peça pórtico.
É o Relatório.

VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

Preliminar, suscitada pela DPU, de nulidade ante a incompetência da Justiça Militar da União
para o processamento e o julgamento do feito
Analiso a preliminar suscitada pelo Órgão Defensivo, em que se requereu o reconhecimento da
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito. Na
oportunidade, a defesa explanou acerca do "status civil" do agente e da suposta ausência de "condição
de prosseguibilidade" da APM por tratar-se de réu que jamais integrou às Fileiras das Forças Armadas.
Alfim, fez referências à atividade de policiamento civil exercida pelo Exército Brasileiro e à violação aos
princípios do juiz natural e da igualdade, pleiteando pela remessa do feito à Justiça Comum.
Não merece prosperar a preliminar aventada.
Ab initio, impende esclarecer que, na espécie, estar-se diante de condutas perpetradas por Oficial da
reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre/AC, que veio a ser condenado por ter
desobedecido e desacatado militares federais em serviço, além de ter sido absolvido da prática de
tentativa de homicídio. Anote-se, pois, ser o sujeito ativo, na condição de Major da PM RR, considerado
militar para fins de aplicação da Lei adjetiva castrense por esta especializada, e não civil.
Sobre a condição dos integrantes das corporações estaduais, assim se manifestou esta Casa de Justiça:
"EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRIME PRATICADO POR OFICIAL DO EXÉRCITO
BRASILEIRO EM FACE DE POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO
PELO JUÍZO DE 1º GRAU. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET DAS ARMAS. CRIME PRATICADO EM
HORÁRIO DE FOLGA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESPROVIMENTO. I - Nos
termos do art. 42 da Constituição Federal (CF), os integrantes das Polícias e
Corpos de Bombeiros Militares (PM/CBMs) são militares dos Estados, Distrito
Federal e dos Territórios. A eles são aplicadas as disposições do art. 142, §§ 2º
e 3º, da Carta Magna. Portanto, não podem ser classificados, para efeitos de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 14:06:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218970d9b3
aplicação da Lei Penal Militar, como civis. II - Por meio de interpretação conforme, o
art. 22 do Código Penal Militar (CPM) deve ser analisado no sentido da inclusão dos
militares estaduais no âmbito da incidência da norma, sob pena de ser declarado
parcialmente não recepcionado pela CF. III - Ao integrante das Forças Armadas que
pratique condutas típicas, ainda que em atividade particular, deve ser aplicado o CPM,
desde que a situação se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 9º, I e II, do mesmo
Código. IV - Uma vez que foi supostamente praticado crime por militar federal em face de
integrante de corporação estadual, ainda que em horário de folga, o fato deve ser
considerado delito castrense, eis que enquadrado no art. 9º, II, "a", da Lei Penal Militar. V
- Violação de bens jurídicos da esfera de proteção estadual e federal - hierarquia e
disciplina. Recorrido submetido à jurisdição da Justiça Militar da União. Manutenção da
competência da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). VI - Recurso conhecido e
desprovido. Decisão por maioria" (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº
7000726-32.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 21/5/2019, Data de Publicação: 14/6/2019). (Grifo
nosso.).
Pois bem, cediço que a Magna Carta, em seu art. 124, embora não explicite a matéria competencial a ser
julgada pela Justiça Militar da União, prescreve ser este o foro competente para processar e julgar os
crimes militares definidos em lei, valendo-se do critério ratione legis. Em estrita observância à Lei Maior,
crime militar é o previsto como tal pelo CPM, o que não se confunde com a competência para julgar
militares ou definir tipos penais não previstos pelo Direito Penal comum.
Na lição de Célio Lobão[1]:
"(...) em face do direito positivo brasileiro, o crime militar é a infração penal prevista na
lei penal militar que lesiona bens ou interesses vinculados à destinação constitucional das
instituições militares, às suas atribuições legais, ao seu funcionamento, à sua própria
existência, no aspecto particular da disciplina, da hierarquia, da proteção à autoridade
militar e ao serviço militar.
As ofensas definidas na lei repressiva castrense que dizem respeito à destinação
constitucional, às atribuições legais das instituições militares, à autoridade militar, ao
serviço militar, têm, como agentes, tanto o civil quanto o militar, enquanto as que
atingem a disciplina e a hierarquia têm como destinatário somente o militar".
Vale dizer, o próprio Codex, em seu art. 9º, inciso III, alínea "d", prevê que o delito perpetrado por tal
combatente da reserva, contra militar no desempenho de serviço de vigilância, de garantia e de
preservação da ordem pública, ainda que fora de lugar sujeito à administração castrense, é considerado
crime militar em tempo de paz. Tal fato, por si só, infirma a preliminar defensiva, porquanto resta
incontroversa a competência desta Justiça castrense para o processamento e o julgamento de delitos
insculpidos no CPM.
Não obstante a isso, por amor ao debate, teço ponderações a respeito da presente preliminar.
Inegável que as FFAA não configuram um organismo alheio à sociedade política, pelo contrário,
constituem parte dela e foram criadas em razão dela. Forçoso concluir, portanto, que a Organização
Militar deve ser respeitada independentemente da qualidade do agente, se civil ou militar, sem embargo
de não se impor àqueles a hierarquia e a disciplina, exclusiva dos componentes dos braços armados.
Nessa linha de entendimento, já se manifestou o Pretório Excelso, nos autos do Habeas Corpus n° 83.003,
de Relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe de 25/4/2008: "O foro especial da Justiça Militar da União não
existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, "tout court". E o crime militar,
comissível por agente militar ou, até mesmo, por civil (...)" (Grifo nosso.).
Mister apontar algumas características da Justiça Militar do Brasil, citadas em parecer pelo Dr. Marcelo
Weitzel Rabello de Souza, nos autos da Apelação n° 27-09.2009.7.02.0102, que enfatizam o princípio do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 14:06:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218970d9b3
juízo natural, ex vi do art. 5°, incisos XXXVII, LIII e LIV, da Carta Maior:
"(...) a Justiça Militar do Brasil, é a única dentre os países da "civil law", no bloco
ocidental, que além de integrar o Poder Judiciário (com todas as garantias e exigências
que lhe são inerentes), é composta por Magistrados civis, bacharéis em Direito,
concursados e regidos pelos princípios que cercam a Magistratura. Diga-se mais, ao
contrário do que se vê no Chile, e se observava na Argentina, Paraguai, entre outros, tem
como órgão acusador, não um militar de carreira, um Oficial, mas um civil, Membro do
Ministério Público da União. Consequentemente, a Justiça Militar não é uma Corte Marcial,
um tribunal de exceção, nem uma justiça dos militares ou para os militares. O então
Ministro do STM, Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, ao comentar os resultados do
Seminário Internacional - realizado pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos das
Nações Unidas, no Palácio do Itamaraty, em Brasília/DF, para debater a aplicação do
Direito Penal Militar, asseverou:
Hoje, é opinião assente que a Justiça Militar da União, no Brasil, funciona a partir de
regras internacionalmente reconhecidas, assegura a igualdade de todos perante a lei,
respeita os princípios do Estado Democrático de Direito e observa os direitos humanos.
Ademais, encontra-se expressamente previsto nos diversos diplomas legais pátrios, os
meios jurídicos disponíveis para que a Suprema Corte possa conhecer, em grau de
recurso, dos feitos julgados no âmbito da Justiça Militar da União, o que, de fato, tem
ocorrido com razoável frequência.
No campo histórico constitucional, cabe ressaltar, que desde a Carta Política de 1934,
todas as demais Constituições Federais têm firmado a submissão dos civis à jurisdição da
Justiça Militar da União, quando praticarem crime de natureza militar, expressamente
previstos em lei. Igualmente, fê-lo o Constituinte de 1988".
Vê-se que o julgamento de civis pela JMU tutela os bens jurídicos castrenses e respalda-se na positividade
máxima vigente, nomeadamente nos arts. 5°, inciso LXI; 20, inciso II; 92, inciso VI; 109, incisos IV e IX;
122, incisos I e II; 124, caput e parágrafo único; e 125, § 4º, todos da CF.
Anoto inexistir, na Norma Adjetiva, pressuposto processual que vincule o status de civil ou militar daquele
a ser processado por esta Justiça. Outrossim, não há falar em condição especial da ação para o
prosseguimento do feito, a saber: a condição de militar das FFAA.
Admitir tais teses, como requer a defesa, seria atuar como legislador positivo, violando regra de
hermenêutica insculpida no próprio texto normativo. A propósito, cabe citar que o CPPM, em seu art. 2º,
trouxe os limites interpretativos da Lei Instrumental, verbis:
Interpretação literal
Art. 2º A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal de suas
expressões. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se
evidentemente empregados com outra significação.
Interpretação extensiva ou restritiva
§ 1º Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for
manifesto, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e, no segundo, que é
mais ampla, do que sua intenção.
Casos de inadmissibilidade de interpretação não literal
§ 2º Não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações, quando:
a) cercear a defesa pessoal do acusado;
b) prejudicar ou alterar o curso normal do processo, ou lhe desvirtuar a
natureza;

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 14:06:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218970d9b3
c) desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao
processo (Grifo nosso.).
Em contraponto à alegativa da defesa, que sustentou o caráter eminentemente civil da barreira de
trânsito do Exército, resta indubitável o múnus tipicamente castrense das ações preventivas e
repressivas realizadas em área fronteiriça.
Sobre o assunto, transcrevo o art. 16-A, inciso II, da Lei Complementar nº 97/99, que prevê, in verbis:
Art. 16-A. Cabe às Forças Armadas, além de outras ações pertinentes, também como
atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias,
atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, no
mar e nas águas interiores, independentemente da posse, da propriedade, da finalidade
ou de qualquer gravame que sobre ela recaia, contra delitos transfronteiriços e
ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo,
executando, dentre outras, as ações de:
(...)
II - revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves;
É importante ressaltar que o §7º do art. 15 da referida Lei Complementar preconiza ser o exercício de tal
função atividade militar para os fins do art. 124 da Carta Magna (Art. 124. À Justiça Militar compete
processar e julgar os crimes militares definidos em lei).
Compulsando os autos, verifica-se que as Normas de Conduta para emprego de Tropa do Comando Militar
da Amazônia e a Escala de Serviço (evento 1, documento 5, fls. 7/37, da APM) deixam claro a missão das
Forças Armadas com natureza tipicamente militar, repita-se, a teor da expressa determinação
constitucional que atribui aos militares federais a garantia da defesa da pátria, dos poderes
constitucionais, da lei e da ordem.
Para além, firme é o posicionamento deste Tribunal Superior em assentar o foro castrense, diante de
delito perpetrado contra militar em situação de atividade, em faixa de fronteira. Segue entendimento:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DESACATO COMETIDO POR CIVIL CONTRA MILITAR EM
SERVIÇO, DURANTE OPERAÇÃO MLITAR DE BARREIRA DE TRÂNSITO EM FAIXA
DE FRONTEIRA. CRIME MILITAR. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE FALTA
DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. DELITO MILITAR COMPATÍVEL COM A CONVENÇÃO
AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Hipótese em que, após abordagem por estar
dirigindo em alta velocidade, o Paciente passa a proferir palavras ofensivas ao militar
com nítido intuído de deprimir-lhe a autoridade. Denúncia regularmente recebida que
descreve, em tese, a prática de um crime militar, possuindo todos os requisitos exigidos
pelo art. 77 do CPPM. O suposto crime militar, imputado ao Paciente, encontra-se definido
no art. 299 do CPM, e foi cometido contra militar da ativa no cumprimento de missão
legal de garantia da lei e da ordem, em conformidade com o previsto no art. 9º, inciso III,
alínea "d", do CPPM. Numa sociedade democrática há direitos e obrigações, e certamente
dentre essas últimas está o dever de respeitar, ou ao menos não afrontrar os agentes
públicos no exercício das suas funções em prol do interesse de toda coletividade. Ordem
de habeas corpus denegada. Unânime" (Habeas Corpus nº 0000027-97.2017.7.00.0000.
Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento: 9/3/2017, Data de
Publicação: 21/3/2017). (Grifo nosso.).
Ex positis, rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do feito, não havendo falar em remessa dos autos à Justiça Comum.

Preliminar, suscitada ex officio, de nulidade em face da incompetência do CPJ/Ex e do
julgamento monocrático realizado pelo Juiz Federal da JMU

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 14:06:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218970d9b3
Suscito, ex officio, a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a partir da instauração do CPJ/Ex, para
firmar a competência do Conselho Especial de Justiça para o processamento e o julgamento do Maj PM RR
DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA.
A atração da competência do Conselho Permanente de Justiça e, a posteriori, do Juiz Federal, de forma
monocrática, fundamentou-se na premissa de ser o réu policial militar da reserva remunerada,
considerado, portanto, civil para fins de aplicação da lex materiae milicien nesta Justiça (evento 57, da
APM). Assim, a princípio, caberia ao CPJ/Ex o processamento e o julgamento da Ação Penal Militar nº 67-
10.2017.7.12.0012 e, com as alterações promovidas na Lei de Organização da Justiça Militar da União, ao
Juiz togado, por não haver falar em instauração de escabinato em feitos envolvendo civis.
Data maxima venia aos argumentos esposados, razão não lhes assiste.
Não há como descurar, antes da edição da Lei nº 13.774, de 19/12/2018, competia aos Conselhos
Permanentes de Justiça o processamento e o julgamento de acusados que não fossem oficiais, sendo
certo que a inclusão do inciso I-B ao art. 30 da Lei n° 8.457/92 indicou o acerto de outorgar-se ao
Magistrado de carreira, aprovado por concurso público de provas e títulos, proceder singularmente o
julgamento de civil, agente de crime própria ou impropriamente militar. Afinal, não está o civil sujeito aos
regramentos da caserna.
Indene de dúvida, tal previsão guardar perfeita consonância com a Carta Política e com os postulados
magnos, quais sejam: o juiz natural, a proporcionalidade, a razoabilidade, a economicidade, a celeridade
processual e a isonomia. Por certo, o jus puniendi sobre os civis fundamenta-se em princípios diversos
dos que são submetidos os militares, pelo que devem ser julgados, somente, pelo juiz singular.
Por outro lado, conforme manifestei-me em julgados anteriores, entendo que a mencionada alteração
normativa se refere, tão somente, ao julgamento dos réus que, desde sempre, ostentaram a condição de
civil.
Evidentemente não é o caso dos autos. Conforme exaustivamente afirmado, o caso sub examine analisa
delitos perpetrados por Major da reserva remunerada da PM. Ora, a qualidade de Oficial de corporação
estadual não dá ao réu o status de civil, ao revés, em estrita observância à Lex Mater, resta
inquestionável a sua condição militar.
Reconheço a restrição contida na redação do art. 22 do Codex Milicien, que preconiza ser considerado
militar qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas,
para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar, sem menção aos policiais militares
e aos integrantes do corpo de bombeiros. Todavia, entendo que a exegese do supramencionado
dispositivo há de ser procedida com esteio em nossa Carta Magna.
A toda evidência, consigna o art. 42, §1º, da CF, in verbis:
Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares,
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,
além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e
do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do
art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos
governadores (Grifo nosso.).
E mais, consoante normatividade ínsita em seu art. 144, §6º, os policiais militares e os integrantes dos
corpos de bombeiros militares são considerados forças auxiliares do Exército.
Daí porque inexistem dúvidas que a interpretação do termo "incorporada às forças armadas", ínsita no
art. 22 do CPM, por expressa previsão constitucional, deve ser estendida aos integrantes das corporações
militares estaduais.
Comentando os arts. 22, do Código Penal Militar, e 42, da Constituição Federal, Cícero Robson Coimbra

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 14:06:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218970d9b3
Neves e Marcello Streifinger[2], verbis:
"(...) a palavra "incorporada" dá o mote interpretativo adequado, impondo que sempre
que houver grafado o elemento típico "militar" deve-se entender pessoa incorporada às
Forças Armadas e, por extensão arrimada no art. 42 da Constituição Federal, às Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, ou seja, militares da ativa das Forças Militares
Federais e Estaduais".
Afigura-me não ser plausível a fixação da competência do Conselho Permanente de Justiça e/ou a atuação
do Juiz Federal da JMU, de forma monocrática, por explícita violação aos postulados magnos insculpidos
na Carta da República.
Na espécie, penso ser adequado firmar-se a competência do Conselho Especial de Justiça por ser forçoso
reconhecer ao Oficial as prerrogativas insculpidas no art. 13 do Diploma adjetivo castrense.
Sobre o tema, transcrevo as lições de Renato Brasileiro[3] :
"(...) o militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e
prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal
militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar (art. 13 do CPM).
(...) caso esse militar da reserva pratique esse mesmo delito contra um militar da ativa
em um Quartel do Exército, ter-se-á crime militar de lesões corporais (art. 209, caput, c/c
art. 9o, inciso III, alínea "b", ambos do CPM), hipótese em que esse militar da
reserva deverá receber tratamento compatível com o posto que ocupava antes
de entrar para a reserva, destacando-se, dentre as prerrogativas, o direito do
oficial à prisão especial (art. 242, alínea "f', do CPPM) e o direito a ser
processado e julgado por um Conselho Especial de Justiça, em razão do que
dispõe o art. 13 do Código Penal Militar" (Grifos nossos).
Aqui, pontuo a necessária observância, pelo Juízo a quo, do princípio non reformatio in pejus indireta,
sendo certo que, nos moldes do entendimento sumular nº 160 do Excelso Pretório[4], eventual
condenação não poderá exasperar o quantum delimitado no Decreto anulado.
Novamente cito Renato Brasileiro[5], que afirma ser possível ao Juízo ad quem conhecer nulidades não
ventiladas pelas partes, em benefício ao réu:
(...) Quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício de nulidades em grau recursal,
especial atenção deve ser dispensada à sumula n° 160 do Supremo, segundo a qual "é
nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da
acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício". A leitura dessa súmula autoriza a
extração de 3 (três) conclusões: (...)
c) no recurso da acusação ou da defesa, o Tribunal é livre para reconhecer
qualquer nulidade em benefício do acusado, ainda que a apreciação da
matéria não tenha sido expressamente devolvida ao conhecimento do Tribunal,
já que vigora, em sede processual penal, o princípio da reformatio in mellius.
Destarte, no recurso exclusivo da acusação ou até mesmo no recurso da defesa no qual
tal vício não tenha sido expressamente impugnado, é plenamente possível que o juízo ad
quem melhore a situação da defesa, reconhecendo nulidade capaz de favorecer o
acusado. Afinal, se o Tribunal pode conceder ordem de habeas corpus de ofício, tal qual
previsto no art. 654, § 2º, do CPP, por que motivo estaria impossibilitado de, ante uma
apelação exclusiva da acusação, abrandar a situação do acusado, reconhecendo nulidade
capaz de favorecê-lo? Mais uma vez, convém lembrar que, na hipótese de nulidade
relativa, esta deve ter sido arguida oportunamente, sob pena de já ter se operado a
preclusão. (Grifo nosso.).
Nesse mesmo conspecto, seguem entendimentos da Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 14:06:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218970d9b3
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR
FUNDAMENTO (NULIDADE) NÃO AVENTADO PELAS PARTES. PENA AGRAVADA NA
SEGUNDA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. OCORRÊNCIA, APESAR DA
EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MAJORAR A REPRIMENDA. 1.
Nova sentença proferida em razão de nulidade declarada de ofício pelo Tribunal
- isto é, sem ter sido suscitada nem pela defesa nem pela acusação em seus
recursos - não pode piorar a situação do réu. 2. Recurso ordinário em habeas corpus
provido" (RHC 39.304/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
16/9/2014, DJe 1º/10/2014) (Grifos nossos);
"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI.
1. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO NO USO DOS
MEIOS. SENTENÇA. HOMICÍDIO DOLOSO SIMPLES. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
QUESITAÇÃO. ANULAÇÃO. OPORTUNIDADE PARA RECONHECIMENTO DO EXCESSO
CULPOSO PELO JÚRI. NULIDADE NÃO ARGUIDA POR QUALQUER DAS PARTES.
NULIDADE ABSOLUTA FAVORÁVEL À DEFESA. SEGUNDO JULGAMENTO MAIS
PREJUDICIAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 2. ORDEM CONCEDIDA,
EM PARTE. 1. Impossível o agravamento da situação do paciente em razão de
reconhecimento de nulidade não arguida por qualquer das partes. Ainda que a
anulação tenha se dado em razão de nulidade absoluta, que poderia, em tese, refletir em
benefício para o acusado, fato é que, efetivamente, veio a trazer prejuízo à defesa, não
podendo ser admitida a nova condenação, que dobrou a reprimenda, sob pena de
violação à soberania do primeiro veredicto. 2. Ordem concedida em parte, apenas para
reformar a segunda sentença proferida contra o paciente, fixando, assim, a pena do
paciente em seis anos de reclusão em regime inicial semi-aberto, pela prática do crime
previsto no artigo 121, caput, reabrindo-se a partir da publicação do presente aresto, os
prazos para a interposição de eventuais recursos de apelação perante o tribunal a quo, e
colocando, em consequência, o paciente imediatamente em liberdade, já que se encontra
preso desde 21 de outubro de 2001, portanto há mais tempo do que a pena pela qual
restou condenado" (HC 72.923/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe: 12/4/2010) (Grifos nossos);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA, NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ACOLHIDA
DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL, POR TRATAR-SE DE NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE QUE
A SENTENÇA ABSOLUTÁRIA TRANSITOU EM JULGADO EM TUDO AQUILO QUE NÃO FOI
OBJETO DO RECURSO DO PARQUET. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 160/STF,
COM A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE HAVER NOVA
DECISÃO MAIS GRAVOSA AO RÉU. O Tribunal, ao julgar apelação do Ministério Público
contra sentença absolutória, não pode acolher nulidade -- ainda que absoluta --, não
veiculada no recurso da acusação. Interpretação da Súmula 160/STF que não faz
distinção entre nulidade absoluta e relativa. Os atos praticados por órgão jurisdicional
constitucionalmente incompetente são atos nulos e não inexistentes, já que proferidos
por juiz regularmente investido de jurisdição, que, como se sabe, é una. Assim, a nulidade
decorrente de sentença prolatada com vício de incompetência de juízo precisa ser
declarada e, embora não possua o alcance das decisões válidas, pode produzir efeitos.
Precedentes. A incorporação do princípio do ne bis in idem ao ordenamento jurídico
pátrio, ainda que sem o caráter de preceito constitucional, vem, na realidade,
complementar o rol dos direitos e garantias individuais já previstos pela Constituição
Federal, cuja interpretação sistemática leva à conclusão de que a Lei Maior impõe a
prevalência do direito à liberdade em detrimento do dever de acusar. Nesse contexto,
princípios como o do devido processo legal e o do juízo natural somente podem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 05/11/2020 14:06:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218970d9b3
ser invocados em favor do réu e nunca em seu prejuízo. Por isso, estando o
Tribunal, quando do julgamento da apelação, adstrito ao exame da matéria
impugnada pelo recorrente, não pode invocar questão prejudicial ao réu não
veiculada no referido recurso, ainda que se trate de nulidade absoluta, decorrente da
incompetência do juízo. Habeas corpus deferido em parte para que, afastada a
incompetência, seja julgada a apelação em seu mérito" (HC 80263, Relator(a): Min.
ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 20/2/2003, DJ: 27-6-2003 PP-00043 EMENT
VOL-02116-03 PP-00515) (Grifo nosso.).
Posto isso, declaro, preliminarmente, de ofício a nulidade da Ação Penal Militar, desde a instauração do
Conselho Permanente de Justiça, para firmar a competência do Conselho Especial de Justiça para o
processamento e o julgamento da APM n° 67-10.2017.7.12.0012, ex vi do art. 27, inciso I, da Lei n°
8.457/92, com o respeito ao princípio non reformatio in pejus indireta pela instância de origem.

[1] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. - 3. ed. atual.- Brasília: Brasília Jurídica, 2006. p.
56.
[2] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 153.
[3] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev.,
ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 400.
[4] Súmula nº 160 - É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não
arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.
[5] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev.,
ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1635/1636.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/10/2020 15:44:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a21b6052
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7001290-74.2019.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA E RELATORA
PARA O ACORDÃO: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e DEUSDETE ANTÔNIO
NOGUEIRA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e DEUSDETE ANTÔNIO
NOGUEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Faço a presente Declaração de Voto Vencido, para que conste dos autos, nos
termos dos §§ 8° e 9° do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Durante a Sessão de Julgamento virtual, o Tribunal, por maioria, rejeitou a
preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para processar e
julgar o feito; e, por maioria, preliminarmente, de ofício, declarou a nulidade da Ação
Penal Militar (APM), desde a instauração do Conselho Permanente de Justiça (CPJ),
para firmar a competência do Conselho Especial de Justiça (CEJ) para o
processamento e o julgamento da APM n° 67-10.2017.7.12.0012, ex vi do art. 27, inciso
I, da Lei n° 8.457/92, com o respeito ao Princípio non reformatio in pejus indireta pela
instância de origem.
A divergência, no que fui vencido, diz respeito à Decisão do Juiz Federal Substituto
da Auditoria da 12ª CJM, que deixou de convocar o Órgão Colegiado e passou a atuar no
feito monocraticamente.
Isso porque, a corrente vencedora votou pela anulação da APM desde a convocação
do CPJ. Diferindo na régua de tempo do processo, de ofício, declarei a nulidade da
Sentença monocrática prolatada em 19.7.2019, e de todos os atos dela decorrentes.
Dessa forma, apresentarei os fundamentos fáticos e jurídicos, nos quais me escorei
para suscitar a anulação da Sentença prolatada pelo Juízo singular, que deixou de
convocar o CEJEx para julgar Oficial da PM do Estado do Acre.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Nesse prisma suscitei, preliminarmente, ex officio, a nulidade do julgamento
procedido pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª CJM, com fundamento no art.
500, inciso IV, do CPPM, por não ter convocado o Conselho Especial de Justiça para o
Exército (CEJEx) para processar e julgar o Major da Reserva da Polícia Militar do Estado
do Acre DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA.
Em Decisão de 17.1.2019, o Magistrado de Piso, por sua peculiar interpretação,
chamou o feito à ordem, deixando de convocar o Órgão Colegiado em razão do advento
da Lei nº 13.774/2018, a seguir transcreve-se o inteiro teor do Despacho saneador, in
verbis:
"Decisão. Verifica-se que a Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018,
com vigência imediata, alterou a Lei nº 8.457/92 para, dentre outros
aspectos, estabelecer que compete ao Juiz Federal da Justiça Militar

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/10/2020 15:44:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a21b6052
processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Código Penal Militar, e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo (art. 30, IB).
No presente caso, está sendo processado réu Policial Militar da reserva
remunerada, o que atrai a incidência do art. 30, I-B da Lei de Organização
Judiciária, a fim de que a instrução criminal prossiga sob a competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Isso porque, conforme a melhor doutrina, o policial militar é visto, para
fins de tipificação do crime militar nos termos do artigo 9º do CPM, como
se civil fosse. Nesse sentindo, o sempre bem lembrado Célio Lobão:[1]
O que se entende por militar já ficou exposto anteriormente.
No entanto, nunca é demais repetir, diante das afirmações
errôneas na doutrina e em algumas decisões: militar,
perante a Justiça Militar federal é, única e
exclusivamente, quem se encontra incorporado às
Forças Armadas. Militar perante a Justiça Militar estadual é,
tão somente, quem integra a Polícia Militar ou o Corpo de
Bombeiros Militares. Escapam da competência da Justiça
Militar federal as infrações definidas nas leis repressivas
castrenses cometidas pelo policial militar e pelo bombeiro
militar, porque não são considerados militares perante
esse órgão judiciário federal. (grifei)
Ora, considerando, então, que o réu é civil, o Conselho Permanente
de Justiça não detém competência para o processamento do feito, tendo
em vista que o art. 27 da LOJM em sua nova redação estabelece que
àquele compete tão somente processar e julgar militares que não
sejam oficiais nos delitos previstos na legislação penal militar. Dessa
forma, não restam dúvidas de que o CPJ apenas é competente para julgar
causas em que figurem somente acusados militares.
Frise-se que a referida alteração legal versa sobre matéria de
competência absoluta, "ex vi legis", razão pela qual não se aplica a
regra de perpetuatio jurisdictionis (artigo 43 do CPC).
Ademais, como as normas processuais penais possuem
aplicabilidade imediata (artigo 2º do CPP e artigo 5º do CPPM), e
considerando-se que compete ao Juiz prover a regularidade do
processo e a execução da lei, bem como manter a ordem no curso dos
respectivos atos, conforme o artigo 36 do CPPM, é imperioso deslocar a
competência do Conselho de Justiça para o Juiz Federal da Justiça Militar.
Diante dessas considerações, CHAMO O FEITO À ORDEM e
DECIDO deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça,
passando a atuar, destarte, de forma monocrática, em obediência à nova
redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União.
[1] LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar - 3ª ed., rev. e atual. - Brasília:
Brasília Jurídica, 2006, pág.122.".
Oportuno aqui, aclarar a natureza jurídica dos agentes envolvidos.
A Emenda Constitucional nº 18/88 alterou o caput do art. 42, da Carta Magna/88,
que, no texto originário enunciava, in litteris:
Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças
Armadas e servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal
os integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros
militares.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/10/2020 15:44:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a21b6052
Por força da EC nº 18/88, o referido dispositivo constitucional foi desmembrado,
e a nova redação assim definiu, in verbis:
Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e
disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14,
§ 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual
específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Grifo
nosso).
Sobre o tema, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes,
in Direito Constitucional. 32ª ed., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2016, pp. 419/420,
discorreu, ipsis litteris:
"Dessa forma, a Constituição Federal passou a tratar em capítulos
diversos os Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (CF,
art. 42) e as Forças Armadas (CF, art.142). Como fora salientado em
edições anteriores desta obra, a organização e o regime único dos
servidores públicos militares já diferiam entre si, até porque o ingresso
nas Forças Armadas dá-se tanto pela via compulsória do recrutamento
oficial, quanto pela via voluntária do concurso de ingresso nos cursos de
formação oficiais; enquanto o ingresso dos servidores militares das
polícias militares ocorre somente por vontade própria do interessado, que
se submeterá a obrigatório concurso público.
A citada EC nº 18/98 pretendeu equacionar essas diferenças, deslocando
o tratamento jurídico-constitucional das Forças Armadas, somente para o
art. 142 da Constituição Federal.
Assim, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios os membros das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na
hierarquia e disciplina.". (Grifo nosso)
Note-se, na Doutrina acima transcrita, que os integrantes das corporações
estaduais são permanentemente tratados como militares.
Concluiu-se que os integrantes das corporações dos Estados e do Distrito Federal
são militares por força do que dispõe o art. 42, cominado com o art. 142 da Carta
Magna/88.
Não se vislumbra outra possibilidade de classificação dos membros das policias
estaduais, distritais ou municipais que não como militares.
A Decisão do Juízo a quo resta equivocada, pois deixou de convocar o CEJEx para
julgar Oficial da Polícia Militar, e passou a atuar monocraticamente no feito.
A Lei de Organização da JMU (LOJMU) nº 8.574/92 determina que o julgamento na
Primeira Instância deve ser realizado pelos Conselhos de Justiça ou pelo Juiz Federal,
monocraticamente, senão vejamos:
Da Competência dos Conselhos de Justiça
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto
oficiais-generais, nos delitos previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam
oficiais, nos delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/10/2020 15:44:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a21b6052
(...)
Da Competência do Juiz Federal da Justiça Militar
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e
III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969
(Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº
13.774, de 2018).
(...).
Diante da norma, não nos parece razoável que as garantias processuais dos
Oficiais das Forças Auxiliares sejam suprimidas, mesmo quando submetidos à
competência da JMU.
Observe-se que a Lei não delimitou a competência dos Conselhos Especiais para
processar e julgar apenas os Oficiais das Forças Armadas, mesmo após o advento da Lei
nº 13.774/2018. Longe disso, o legislador adotou o termo "oficiais", genericamente.
Ademais, se desejasse restringir a competência do CEJ aos Oficiais, teria excepcionado a
sua jurisdição, assim como o fez em relação aos Oficiais-Generais.
Na condição de Major da Reserva da Polícia Militar/AC, impõe-se que o réu seja
processado e julgado perante o CEJEx.
A prerrogativa de posto é garantida aos militares das Unidades da Federação
quando processados e julgados pela Justiça Militar dos Estados. Por razoabilidade, o
mesmo deve ocorrer perante a JMU.
Destaca-se que, em 27.2.2020, esta Corte Castrense pronunciou-se acerca do
tema, cuja Ementa se segue, in verbis:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. SUPOSTA PRÁTICA DE
AMEAÇA, DESACATO E DESOBEDIÊNCIA POR POLICIAIS MILITARES
CONTRA MILITARES DO EXÉRCITO. (...) PRESENÇA DE OFICIAL DA
RESERVA DA POLÍCIA MILITAR ENTRE OS DENUNCIADOS.
ATUAÇÃO MONOCRÁTICA DE JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
(...) PRERROGATIVA DE POSTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. I - Esta Corte Castrense já firmou o
entendimento de que os militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não podem ser considerados como civis,
para fins de aplicação da Lei Penal Militar. (...) III - O Conselho
de Justiça é o órgão competente para processar e julgar casos
que envolvam atos que causem ofensas a militares no exercício
de sua função. IV - A prerrogativa de posto garantida aos oficiais
estende-se àqueles em situação de inatividade, conforme
previsto no art. 13 do Código Penal Militar, devendo ser
convocado o Conselho Especial de Justiça para o processamento
e o julgamento do feito. V - Garante-se, por simetria, a
prerrogativa de posto aos militares estaduais nesta Justiça
Especializada, (...) VI - Recurso provido. Decisão unânime." (STM.
RSE nº 7001347-92.2019.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 27.2.2020, Data de Publicação: 6.3.2020.
Grifo nosso).
Observe-se que, no precedente acima colacionado, o Plenário enfrentou situação
similar, ou seja, a prática dos delitos de resistência, desobediência e desacato por
Oficial da Reserva da Polícia Militar, sem relação direta com as suas atribuições

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/10/2020 15:44:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a21b6052
estatutárias, contra militares do Exército Brasileiro, quando no exercício legal de suas
missões constitucionais.
Porém, no caso sub examine, as partes silenciaram quanto à incompetência do
juiz singular para processar e julgar Oficial PM Estadual.
Portanto, em respeito à prerrogativa de posto garantida aos Oficiais, o que se
aplica também àqueles em situação de inatividade, nos termos do art. 13 do CPM,
compete ao CEJEx da Auditoria da 12ª CJM processar e julgar o réu Deusdete Antônio
Nogueira, Major da Reserva da PM/AC.
Ante o exposto, declarava, de ofício, a nulidade da Sentença monocrática
lavrada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, proferida
em 19.7.2019, e de todos os atos dela decorrentes; fixava a competência do CEJEx para
processar e julgar a APM nº 0000067-10.2017.7.12.0012; e determinava a baixa dos
autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator